Tribunal: TJSP
Processo: 2087960-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASTREINTE - Cominação de multa em caso de descumprimento da determinação contida na sentença – Admissibilidade - Não demonstra a agravante a impossibilidade de haver o cumprimento da determinação anterior - Definição da multa diária em R$ 500,00 - Valor mantido - Limitação do valor total da multa - Cabimento - Total das multas eventualmente aplicadas não poderá ultrapassar a R$ 30.000,00 -

Ementa:
ASTREINTE - Cominação de multa em caso de descumprimento da determinação contida na sentença – Admissibilidade - Não demonstra a agravante a impossibilidade de haver o cumprimento da determinação anterior - Definição da multa diária em R$ 500,00 - Valor mantido - Limitação do valor total da multa - Cabimento - Total das multas eventualmente aplicadas não poderá ultrapassar a R$ 30.000,00 - Recurso provido em parte, apenas para esse fim.